Tribunal: STF
Processo: RHC 224558
Classe: RHC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-03
Data de publicação: 2023-02-03

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por Nicolas de Queiroz Vieira, assistido pela Defensoria Pública da União, contra decisão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao AgRg no HC 768.789/SC (documentos eletrônicos 45 e 46).



    O recorrente sustenta, em síntese, que 



    “[...] o presente recurso visa desconstituir o acórdão do Superior Tribunal de Justiça que manteve o ilegal acordão do Tribunal de Justiça de Santa Catarina sob a ilação de que não teria ocorrido ilegalidade manifesta na invasão perpetrada pelos policiais na casa do paciente, sem o devido mandado de busca e apreensão, e que rever o posicionamento firmado pelo Tribunal de origem implicaria em revolvimento do conjunto probatório” (pág. 5 do documento eletrônico 50).



    Ao final, pede:



    “a) Sejam solicitadas as informações de estilo, caso necessário;



    b) Seja colhido o parecer do Ministério Público Federal;



    c) A intimação pessoal da Defensoria Pública da União da sessão de julgamento, mediante vista pessoal dos autos, e a contagem dos seus prazos processuais em dobro, consoantes o art. 44, incas. I e VI, da Lei Complementar nº 80, de 12 de janeiro de 1994;



    d) Ao final, o conhecimento e provimento do presente recurso, com a reforma do r. acórdão recorrido, para que, mesmo pela via da concessão de Habeas Corpus de ofício, a fim de reconhecer a ilegalidade da prova em razão da invasão de domicílio perpetrada pelos policiais, sem autorização judicial para tanto e sem a prévia visualização de situação de flagrante, com a consequente nulidade da condenação do Recorrente” (pág. 11 do documento eletrônico 50).



    Em 2/2/2023 estes autos foram remetidos com vista ao Procurador-Geral da República (documento eletrônico 72).



    Posteriormente, o Subprocurador-Geral da República Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho opinou pelo desprovimento do recurso. A ementa da manifestação é a seguinte:



    “Processo penal. Recurso em habeas corpus. Pleito de anulação de condenação por porte ilegal de arma de fogo. 1. Tem-se justa causa ao ingresso policial, sem mandado judicial, na residência, ou seja, circunstâncias de traficância intensa no local, sendo de natureza permanente o crime de porte ilegal de arma de fogo. 2. Não tendo a defesa derruído, por prova plena, estes elementos, nada de flagrantemente ilegal verifica-se a autorizar seja, em estreita via mandamental, revista a condenação, tal qual estabilizou na origem. 3. Pelo desprovimento do RHC” (documento eletrônico 74).



    É o relatório necessário. Decido.



    Anoto, de início, que o art. 192, caput, c/c art. 312, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, facultam ao Relator do recurso ordinário em habeas corpus, denegar ou conceder a ordem, monocraticamente, ainda que de ofício, quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada neste Supremo Tribunal.



    Nesse sentido, indico os seguintes precedentes: RHC 138.843/MG, Rel. Min. Dias Toffoli; RHC 138.939/BA, Min. Roberto Barroso; RHC 136.727/SP, Rel. Min. Edson Fachin; RHC 135.985/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes; e RHC 135.824/SP, de minha relatoria; entre outros.



    Por esses motivos, passo ao exame do presente recurso.



    Traslado, por oportuno, o acórdão que sintetiza o teor da decisão ora combatida:



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTOS HÁBEIS A DESCONSTITUIR O DECISÓRIO IMPUGNADO. NULIDADE. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. INOCORRÊNCIA. INDÍCIOS PRÉVIOS DE SITUAÇÃO DE FLAGRÂNCIA. ACUSADO PORTAVA ARMA EM VIA PÚBLICA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. Não obstante os esforços do agravante, a decisão deve ser mantida por seus próprios fundamentos.



    2. Esta Corte Superior possui o entendimento de que as hipóteses de validação da violação domiciliar devem ser restritivamente interpretadas, mostrando-se necessário para legitimar o ingresso de agentes estatais em domicílios, a demonstração, de modo inequívoco, do consentimento livre do morador ou de que havia fundadas suspeitas da ocorrência do delito no interior do imóvel.



    3. In casu, diante do consignado pelas instâncias ordinárias, vê-se a justa causa para ingresso dos policiais no domicílio do agravante, tendo em vista que os agentes estatais estavam fazendo ronda em localidade de intenso tráfico de drogas, conhecido como ponto de drogas 24 horas, quando avistaram o paciente e mais três indivíduos, os quais, ao verem os policiais, fugiram para dentro da residência do paciente. O acusado, no momento da fuga, foi flagrado trazendo consigo um revólver Taurus, calibre 38 com 5 munições. Ele era conhecido no meio policial pela prática do tráfico de entorpecentes e sua família era conivente com o tráfico de drogas, inclusive com dois irmãos flagrados, em situação anterior, um com arma de fogo e outro praticando tráfico de entorpecentes. Como resultado da abordagem, foram apreendidas drogas e uma arma de fogo.



    4. Constatada a existência de indícios prévios da prática da traficância, a autorizar a atuação policial, não há falar em nulidade da prisão em flagrante no interior do domicílio do agente por ausência de mandado judicial.



    5. As circunstâncias antecedentes à abordagem policial deram suporte válido para a diligência policial.



    6. Agravo regimental desprovido” (documento eletrônico 45).



    Ao julgar o RE 603.616-AgR/RO, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, esta Suprema Corte decidiu, sob o regime de repercussão geral, que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial é lícita quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa há situação de flagrante delito.



    É o que ocorre na espécie, conforme se verifica do acórdão proferido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça. Essa decisão se harmoniza com a referida orientação jurisprudencial fixada por esta Suprema Corte.



    Anoto, por fim, que a questão relativa à ilicitude das provas não foi objeto de julgamento pela Corte Superior.



    A orientação jurisprudencial deste Supremo Tribunal é firme no sentido de que, “[inexistindo] prévia manifestação do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria de fundo da impetração, a apreciação dos pedidos da defesa implica supressão de instância” (HC 119.600-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma).



    Isso posto, nego provimento ao presente recurso ordinário (art. 192, caput, c/c art. 312, ambos do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 3 de fevereiro de 2023.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator